Tribunal: STF
Processo: Rcl 92056
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO INICIADO EM 2025 COM MELHORA NO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA RISCO À VIDA EM CASO DE INTERRUPÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gilce Iesbich Finkler, em 16.3.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 5068924-60.2026.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:
“DESPACHO/DECISÃO
Vistos. 
Em atenção à manifestação e ao laudo médico colacionados nos Eventos 11.1 e 11.2, revogo, a determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda. 
Por outro lado, deve ser mantida a concessão de efeito suspensivo ao recurso do Estado do Rio Grande do Sul. 
A prestação pública de serviços de saúde vem sendo reiteradamente apreciada pelas Cortes Superiores, tendo o e. STF enfatizado recentemente a necessidade de exame mais rigoroso dos pleitos de fornecimento de tratamentos não padronizados no SUS (Temas 06 e 1234).
De fato, especificamente sobre a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, caso dos autos, deve ser observado o quanto proclamado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 566.741 (Tema 06):
‘1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou 
meta-análise; 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou 
meta-análise ’
Tais teses foram sintetizadas no enunciado da Súmula Vinculante n. 61, publicada em 03/10/2024: ‘A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’.
Conforme consta do laudo médico (11.2), o autor possui diagnóstico de neoplasia maligna do rim (CID C64), e necessita de tratamento com o fármaco axitinibe.
Com efeito, verifico que a CONITEC emitiu parecer pela não incorporação do fármaco postulado (Relatório para Sociedade n. 280/2021), o que impõe o cumprimento do item 2, ‘b’, da tese fixada no RE 566.741 (Tema 06).
Ademais, não está evidenciada a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
Por fim, verifico que não houve prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS).
Nesse contexto, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo Estado do Rio Grande do Sul, existindo elementos à manutenção da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Intimem-se. 
Oportunize-se vista ao Ministério Público.
Após, retornem conclusos para julgamento” (doc. 17).

Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.

2. A reclamante afirma que “o Tribunal reclamado aplicou de forma manifestamente distorcida e incompatível com sua ratio decidendi a tese firmada no Tema 1234 da repercussão geral, convertendo precedente destinado à organização federativa da judicialização da saúde em fundamento para suspender tratamento oncológico vital” (fl. 1, doc. 1).

Relatar ser “paciente oncológica portadora de neoplasia maligna renal metastática (CID C64). Após recidiva da doença, iniciou tratamento com Axitinibe e Pembrolizumabe, terapia indicada pela oncologista assistente. O tratamento apresentou resposta radiológica completa, conforme relatórios médicos juntados aos autos. A médica responsável atestou expressamente que o tratamento deve ser mantido de forma contínua e ininterrupta; sua interrupção pode provocar progressão da doença e morte” (fl. 2, doc. 1).

Esclarece que “o juízo de primeiro grau concedeu tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento. Todavia, no agravo interposto pelo Estado, o Tribunal reclamado suspendeu os efeitos da decisão, interrompendo o tratamento da paciente” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta que “o Tema 1234 foi fixado para estabelecer diretrizes relativas à governança da judicialização da saúde; análise administrativa de medicamentos; fluxos interfederativos. Entretanto, o precedente jamais autorizou a suspensão de tratamento médico vital já iniciado. A decisão reclamada promoveu verdadeira distorção da tese fixada pelo STF, utilizando o precedente como fundamento para suspender tutela destinada à preservação da vida; interromper tratamento oncológico eficaz. Essa interpretação viola frontalmente a ratio decidendi do precedente vinculante, ensejando o cabimento da presente reclamação” (fl. 2, doc. 1).

Salienta que, “mesmo que se considere aplicável o Tema 1234, o caso concreto apresenta circunstâncias absolutamente distintas. O precedente analisou hipóteses de discussão administrativa sobre fornecimento inicial de medicamentos; análise de incorporação ao SUS. Já o presente caso envolve tratamento oncológico já iniciado; resposta terapêutica comprovada; risco concreto de morte pela interrupção da terapia. Trata-se, portanto, de hipótese em que a aplicação automática do precedente gera resultado incompatível com a proteção constitucional da vida e da saúde” (fl. 3, doc. 1).

Assevera que “a jurisprudência do STF reconhece que, em situações de urgência médica, o Poder Judiciário deve assegurar imediatamente o tratamento necessário à preservação da vida. Nesse sentido: STF – RE 855178 (Tema 793) ‘Responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde’. STF – STA 175 ‘A proteção da saúde e da vida prevalece quando comprovada a necessidade do tratamento’. A decisão reclamada, ao suspender o tratamento oncológico da paciente, coloca em risco direto sua sobrevivência, situação absolutamente incompatível com o sistema constitucional brasileiro” (fls. 4-5, doc. 1).

Requer os benefícios da justiça gratuita e “a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5068924- 60.2026.8.21.7000; a determinação ao Estado do Rio Grande do Sul para restabelecer imediatamente o fornecimento do medicamento AXITINIBE, até julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 5, doc. 1).

Pede, no mérito, “o julgamento procedente da reclamação, cassando-se a decisão reclamada e restabelecendo-se a tutela concedida pelo juízo de primeiro grau” (fl. 5, doc. 1). 
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.  

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao suspender os efeitos da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Canoas/RS, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).

No Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática
ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024).

7. Na espécie vertente, o Relator do Agravo de Instrumento n. 5068924-60.2026.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu os efeitos da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da comarca de Canoas/RS, com os seguintes fundamentos:
“Conforme consta do laudo médico (11.2), o autor possui diagnóstico de neoplasia maligna do rim (CID C64), e necessita de tratamento com o fármaco axitinibe.
Com efeito, verifico que a CONITEC emitiu parecer pela não incorporação do fármaco postulado (Relatório para Sociedade n. 280/2021), o que impõe o cumprimento do item 2, ‘b’, da tese fixada no RE 566.741 (Tema 06).
Ademais, não está evidenciada a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
Por fim, verifico que não houve prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS).
Nesse contexto, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo Estado do Rio Grande do Sul, existindo elementos à manutenção da antecipação dos efeitos da tutela recursal” (fl. 2, doc. 17).

Pela decisão reclamada, o Relator do Agravo de Instrumento n. 5068924-60.2026.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul atribuiu efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos de tutela de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, o que impediu o restalecimento do tratamento oncológico que tinha sido iniciado em fevereiro de 2025 junto ao plano de saúde Funsa e que apresentava, até o momento, resultados promissores na melhoria do quadro de saúde da reclamante. Essa medida, conducente à determinação de reexame da causa a partir dos parâmetros estabelecidos no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, sem a necessária cautela de se manter o tratamento até a emissão de parecer do Natjus e a avaliação sobre eventual ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pelo Conitec, inobservou a gravidade do quadro fático posto. Essa decisão torna o processo apenas formalmente justo, mas sem força de Justiça que é buscado nas normas jurídicas vigentes.

Este Supremo Tribunal assentou ser “imperativo, entretanto, que o eventual fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) por determinação do Poder Judiciário observe rigorosamente as diretrizes estabelecidas por esta Corte, a fim de assegurar não somente a segurança do paciente e a eficácia terapêutica do tratamento, mas também a estabilidade da decisão judicial, prevenindo-se, assim, a indução de expectativas irreais e a consequente amplificação do sofrimento dos pacientes já vulnerabilizados pela própria patologia” (Rcl n. 81.604-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.9.2025).

A grave enfermidade que acomete a reclamante e a conduziu à propositura da presente reclamação – e que suscita toda a solidariedade e empatia de todos – não autoriza o juiz a descumprir as exigências legais, cumpridor do direito posto como é.

O sofrimento daqueles acometidos de grave enfermidade – que desperta, repita-se, a solidariedade humana, sentida por todos os  concidadãos – não habilita o juiz a afastar-se da legislação vigente. Assim, por exemplo, o seguinte julgado:

“Que não está o Juiz adstrito à letra da lei, não se nega; que o fundamento da moral da aplicação do texto legal não lhe é estranho, não se objeta; que a equidade, os fins sociais, o bem comum devem inspirá-lo, não só se reconhece, de consciência, como se afirma em disposição expressa. Mas, por outro lado, que o Juiz não se substitui ao legislador e não julga ‘contra-legem’; que não despreza e descumpre a norma impositiva, é tanto regra jurídica como regra moral: porque seria imoral que se autorizasse o Juiz negar aplicação à lei sob o fundamento moral de que sua consciência a ela se opunha. Estabelecer-se-ia o reino do arbítrio, da vontade de cada um, erigida em Juízo soberano. O que equivaleria a não haver Juízo que pudesse impor-se a todos. (…). Mitigue o Juiz o rigor da lei, aplique-a com equidade e equanimidade; dose-lhe a dureza ante a fraqueza humana; é de seu dever e deve ser o seu comportamento. Mas não a enfrente para negá-la, que não se constrói assim o direito” (RE n. 93.701, Relator o Ministro Oscar Correa, Primeira Turma, DJ 11.10.1985).

Assim, com base na fundamentação da autoridade reclamada, a negativa de restabelecimento do tratamento da beneficiária da decisão deveria ocorrer apenas quando cumpridas as diligências determinadas pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 5068924-60.2026.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sobre possibilidade de substituição do medicamento por outro da lista do SUS e consulta ao  Natjus, para reexaminar a causa. 

Contudo, no caso em análise, a aplicação das normas sem se atentar às peculiares circunstâncias da situação, pode importar em perecimento do direito e, pior, a vida da reclamante. 

Nesse contexto, deve-se destacar o relatório médico da profissional que acompanha o tratamento da reclamante, sendo a médica categórica ao realçar o risco que a suspensão do tratamento pode desencadear:
“A Sra. Gilce Finkler é portadora de patologia sob CID C64, neoplasia maligna do rim, diagnosticada em 2008, tendo realizado ressecção de tumor primário na ocasião. Apresentou recidiva de doença diagnosticada em fevereiro